Tribunal: TJPA
Processo: 0845860-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845860-28.2022.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO RODRIGUES MELRES, EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EMILIA LISBOA SILVA, HELTON RICARDO SILVA DE CARVALHO, JOAO GUILHERME MELO CAVALEIRO DE MACEDO, MARCIO AUGUSTO DE ALMEIDA LOBATO, DARCY DA SILVA LOBATO, NILTON GURJAO DAS CHAGAS, ROSA CLAUDIA DUARTE FONSECA DAS CHAGAS, SANDY WILLIE LIMA RIBEIRO, THAIS CAVALEIRO DE MACEDO COELHO, WENDELL JORGE FERREIRA PASSOS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0845860-28.2022.8.14.0301

APELANTES: ALBERTO RODRIGUES MELRES, EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EMILIA LISBOA SILVA, HELTON RICARDO SILVA DE CARVALHO, JOÃO GUILHERME MELO CAVALEIRO DE MACEDO, MÁRCIO AUGUSTO DE ALMEIDA LOBATO, NILTON GURJÃO DAS CHAGAS, ROSA CLAUDIA DUARTE FONSECA DAS CHAGAS, DARCY DA SILVA LOBATO, SANDY WILLIE LIMA RIBEIRO, THAIS CAVALEIRO DE MACEDO COELHO e WENDELL JORGE FERREIRA PASSOS

ADVOGADOS: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÊ ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, MANUELA JULIÃO DOS SANTOS

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE IMÓVEIS HIPOTECADOS. QUITAÇÃO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I
– Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC.

II
– A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial visando obter o direito que afirma ter sido violado.

III
– Não há fundamento jurídico para extinguir o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC, haja vista que restou devidamente configurado o interesse processual dos autores, posto que há lide e manifesta pretensão resistida, e somente após decisão liminar houve a movimentação da instituição financeira para proceder a baixa do gravame junto ao cartório.

IV
- Apreciação de mérito vedada nesta oportunidade a fim de que não haja supressão de instância.

V
- Sentença anulada. Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0845860-28.2022.8.14.0301

APELANTES: ALBERTO RODRIGUES MELRES, EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EMILIA LISBOA SILVA, HELTON RICARDO SILVA DE CARVALHO, JOÃO GUILHERME MELO CAVALEIRO DE MACEDO, MÁRCIO AUGUSTO DE ALMEIDA LOBATO, NILTON GURJÃO DAS CHAGAS, ROSA CLAUDIA DUARTE FONSECA DAS CHAGAS, DARCY DA SILVA LOBATO, SANDY WILLIE LIMA RIBEIRO, THAIS CAVALEIRO DE MACEDO COELHO e WENDELL JORGE FERREIRA PASSOS

ADVOGADOS: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÊ ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, MANUELA JULIÃO DOS SANTOS

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ALBERTO RODRIGUES MELRES e outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU DE EVIDÊNCIA, ajuizada pelos recorrentes em desfavor do BANCO BRADESCO S/A.

Na inicial, alegaram os autores que adquiriram, de boa-fé, unidades imobiliárias no empreendimento Águas de Março, sito nesta Capital, e que, embora tivessem quitado integralmente os respectivos preços, os imóveis permaneciam onerados com hipoteca em favor do banco réu. Aduziram que a hipoteca decorre de financiamento entabulado entre o banco e a construtora do empreendimento, o que estaria impedindo a regularização das propriedades perante o Registro Imobiliário e eventual negociação dos bens. Postularam a concessão de tutela provisória para determinação judicial de baixa do gravame, bem como a procedência final dos pedidos.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a baixa das hipotecas no prazo de dez dias, sob pena de multa.

O banco réu apresentou contestação, na qual sustentou, em preliminar, a inexistência de interesse processual por ausência de pretensão resistida, e a ilegitimidade passiva, aduzindo que a obrigação de baixa do gravame seria exclusiva da construtora. No mérito, afirmou que jamais se recusou a expedir os documentos necessários à baixa da hipoteca, alegando que não houve qualquer requerimento administrativo por parte dos autores.

Após a réplica, sobreveio sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de que não restou caracterizada a pretensão resistida, não tendo os autores comprovado a negativa do banco em promover a baixa do gravame. Em consequência, não confirmou a liminar anteriormente deferida.

Os autores opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignados, interpuseram apelação sustentando, em síntese, que restou comprovada a negativa do banco apelado em retirar a hipoteca, mesmo após a quitação das obrigações pelos adquirentes. Alegaram que a sentença é teratológica, uma vez que condiciona o interesse de agir ao esgotamento da via administrativa, o que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Destacaram que não mantém relação contratual direta com o banco, tendo adquirido os imóveis da construtora, e que a jurisprudência do STJ, notadamente a Súmula 308, confere-lhes o direito à baixa do gravame.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Bradesco S/A, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0845860-28.2022.8.14.0301

APELANTES: ALBERTO RODRIGUES MELRES, EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EMILIA LISBOA SILVA, HELTON RICARDO SILVA DE CARVALHO, JOÃO GUILHERME MELO CAVALEIRO DE MACEDO, MÁRCIO AUGUSTO DE ALMEIDA LOBATO, NILTON GURJÃO DAS CHAGAS, ROSA CLAUDIA DUARTE FONSECA DAS CHAGAS, DARCY DA SILVA LOBATO, SANDY WILLIE LIMA RIBEIRO, THAIS CAVALEIRO DE MACEDO COELHO e WENDELL JORGE FERREIRA PASSOS

ADVOGADOS: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÊ ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, MANUELA JULIÃO DOS SANTOS

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de compelir judicialmente o banco apelado a promover a baixa de hipoteca constituída sobre unidades imobiliárias, adquiridas pelos autores de boa-fé, após quitação integral dos preços pactuados, sem que tenham firmado contrato diretamente com a instituição financeira. Tendo o juízo a quo julgado extinto o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, considerando que não houve a demonstração pelo autor de pretensão resistida, não havendo demonstrada prévio requerimento administrativo para a baixa do gravame.

No presente caso, a peça vestibular está acompanhada de documentos idôneos que atestam a quitação dos imóveis por parte dos adquirentes, e a existência das respectivas hipotecas, conforme certidões em anexo. Destarte, a presença do gravame hipotecário, não obstante a quitação, revela, por si só, o justo receio do pleno exercício do direito de propriedade pelos autores.

Inicialmente, é imperioso pontuar que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, impede que se imponha a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial. Dessa forma, não se pode exigir dos autores, como requisito à propositura da demanda, a prévia solicitação formal de baixa do gravame junto à instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL . DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial . Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10035531220218260484 Lins, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Verifica-se de forma inequívoca que não há que se falar em falta de interesse de agir no caso em tela, posto que há lide e manifesta pretensão resistida, considerando que o banco apelado apresentou contestação rebatendo os pontos suscitados na inicial, o que demonstra, de maneira cabal, a existência de resistência à pretensão deduzida em juízo. O simples fato de o apelado haver apresentado defesa de mérito, contrapondo-se aos pedidos formulados pelos autores, é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual.

Ademais, o conjunto probatório revela que, somente após a concessão da medida liminar, houve a apresentação de documentos ao cartório competente para proceder à baixa do gravame hipotecário, em cumprimento à decisão judicial, circunstância que reforça a existência da lide e afasta, definitivamente, a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.

Assim, não há fundamento jurídico para extinguir o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC, haja vista que restou devidamente configurado o interesse processual dos autores quanto ao direito alegado e postulado na demanda.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a devida apreciação do mérito da demanda, ressaltando-se que não se mostra cabível a apreciação do mérito da lide nesta oportunidade recursal, para que não ocorra a indevida supressão de instância.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que o juízo a quo profira nova decisão, examinando o mérito da lide.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para ANULAR a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, apreciando-se o mérito da causa.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025